Tribunal: TJDFT
Processo: 0756847-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INVALIDEZ. PROFESSOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a “a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 10.950 dias, retificando o valor dos proventos do autor, que deverão ser calculados no montante correspondente à proporção 22/30; b) a pagar a quantia de R$ 8.424,20 (oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) referente ao período compreendido entre setembro de 2023 a junho de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor”.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a aplicarem nos cálculos dos proventos de sua aposentadoria, o divisor correspondente ao tempo de serviço necessário para aposentadoria integral de professor (30 anos de contribuição), com a respectiva regularização de seus proventos, bem como a lhe pagarem a importância de R$ 19.004,85 (dezenove mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente às diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos. Narrou que é professor da rede pública de ensino, que foi admitido em 23/02/1994 e se aposentou em 15/08/2023, por invalidez. Relatou que a aposentadoria foi proporcional. Argumentou que os cálculos relativos aos seus proventos estariam errados, pois a administração não considerou a redução de tempo de contribuição prevista para os professores (30 anos - 10.950 dias), utilizando o divisor de 35 anos de contribuição dos servidores em geral para o cálculo de seus proventos de aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69770821).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento dos requisitos necessários para redução do tempo de contribuição, em razão do exercício do magistério.
5. Em suas razões recursais, os requeridos afirmaram que o autor recebe aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, posto que não foi deferida aposentadoria especial de magistério e sim aposentadoria comum. Sustentaram não haver fundamento legal para a combinação da proporcionalidade da aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial de magistério. Argumentaram que “o pagamento dos proventos da parte autora em comento, encontra-se em conformidade com a fundamentação legal de sua aposentadoria, cuja inconstitucionalidade foi expressamente afastada pelo TJDFT, impondo-se a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais”. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores da rede pública de ensino, que exerçam funções exclusivas de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/3/2013; RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 26/5/2000; ARE738222 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/05/2014. O mesmo critério deve ser utilizado no cálculo da aposentadoria por invalidez.
6. Demonstrado nos autos que o requerente exerceu funções exclusivas de magistério, professor de educação básica, e que foi aposentado por invalidez, deve ser observada a regra referente a aposentadoria especial relativa ao cargo que efetivamente exerceu. A situação não se confunde com a aposentadoria voluntária proporcional, eis que a invalidez não decorre da vontade do servidor. Consta do documento emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação que ela atuou no cargo de professor de 1/03/2001 a 15/08/2023, quando foi aposentado por invalidez, contando com 8.202 dias, correspondendo a 22 anos, 5 meses, 14 dias em atividades exclusivas de magistério. Assim, sua aposentadoria por invalidez deverá observar o período de contribuição de 30 anos de trabalho, aplicando-se, pois, o redutor da aposentadoria especial.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.